Tribunal: TJES
Processo: 5023082-60.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023082-60.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA

RECORRIDO: MARLY DE JESUS SILVA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5023082-60.2022.8.08.0048

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA

RECORRIDOS: MARLY DE JESUS SILVA e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSE DA CRUZ

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA MÉDICA COM NEUROCIRURGIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de concessão de tutela de urgência ajuizada por
MARLY DE JESUS SILVA

em face do
MUNICÍPIO DA SERRA
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
na qual narra a parte autora, em síntese,

que é portadora de neurocisticercose desde 2011, sendo indicada a consulta com neurocirurgião. Busca, assim, o cumprimento da obrigação.

Em contestação, o Estado do Espírito Santo
(ID 8067856),
sustenta que nos laudos acostados pela autora, não restou comprovada a necessidade da urgência e emergência, motivo pelo qual, a parte deve aguardar a ordem de atendimento.

O Município de Serra, por sua vez (ID 8067857), informa que se trata de procedimento de alta complexidade que não é do âmbito municipal.

A sentença (ID 8067864) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na Inicial para CONDENAR o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e o MUNICÍPIO DE SERRA a fornecerem consulta com médico neurocirurgião para a autora
MARLY DE JESUS SILVA,
que deve ser realizada no prazo máximo de 90 (noventa) dias da intimação, e, via de consequência, resolvo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Município de Serra interpôs Recurso Inominado com pedido de efeito suspensivo (ID 8067867), alegando que a sentença merece reforma para direcionar a obrigação de acordo com a divisão de competências, em atenção ao Tema 793, do STF. Aduziu que em casos de procedimentos de média e alta complexidade, como
in casu
, cabe ao Estado do Espírito Santo.

A autora apresentou contrarrazões ao ID 8067869, pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente, contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora, ora recorrida, pretende a condenação solidária do Estado do Espírito Santo e do Município de Serra ao fornecimento de consulta com médico neurocirurgião.

O Recorrente pugna pela reforma da sentença para que seja fixado o direcionamento do cumprimento da determinação judicial que, conforme aduz, caberia ao Estado.

Pois bem.

Destaca-se que a responsabilidade dos entes públicos é solidária, havendo exigência de atuação integrada do Poder Público em todas as suas esferas federativas (UNIÃO, ESTADO e MUNICÍPIO) para garantir o direito à saúde de todos os cidadãos, conforme a previsão constitucional das normas contidas nos artigos 196 e 23, II, da Constituição Federal, que estabelecem, respectivamente, o dever e a competência comum dos entes políticos na prestação da saúde.

O C. Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento no RE n. 855.178/SE, consagrou o Tema 793 da Repercussão Geral, nos seguintes termos:
“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Como se constata nas razões lançadas no recurso, entende o Recorrente que o Juízo a quo, antes de exigir o cumprimento da obrigação solidária estabelecida no ato judicial aos demais Entes, deveria tê-la direcionado primeiramente ao Estado, em conformidade com as regras de distribuição de responsabilidade no SUS.

A despeito disso, a Constituição Federal é clara no sentido da solidariedade a respeito do tema, que evidentemente deve ser conservada. Sobre o questionamento relativo ao direcionamento do cumprimento do
decisum
objurgado e a necessidade de observar ordem de prevalência, na conformidade da repartição de competências, é crucial ressaltar que se trata de tema não relativo à fase processual em que se define a obrigação em si, mas ao seu cumprimento, que, por óbvio, ocorre em fase posterior.

Daí, resta evidente que não se está no momento processual adequado para travar a discussão em tela, até porque o órgão julgador, no decorrer da fase de cumprimento da sentença, disporá de inúmeros instrumentos processuais para fazer valer o
decisum
, cabendo-lhe exatamente, em tal oportunidade, estabelecer, dentre os devedores solidários aquele que reúne melhores condições, a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, para cumprir a obrigação de fazer na matéria de saúde, constante do título judicial.

Outrossim, destaca-se que na fase apropriada de cumprimento de sentença, haverá, se for o caso, o estabelecimento das regras de ressarcimento ao ente público que suportou o ônus do provimento judicial. É exatamente essa a linha pacífica de decidir do C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
“O STJ já se manifestou reiteradas vezes sobre a quaestio iuris, estando pacificado o entendimento de que a ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte”
. (STJ, RE nos EDCL no AgInt no CC 175.234/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 15/03/2022). No mesmo sentido: STJ, RMS 68.602/GO, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 29/04/2022.

Sendo assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, considerando estar devidamente demonstrada a necessidade da realização da consulta pretendida pela ora recorrida, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência do e. TJES, em casos similares, conforme se infere do seguinte aresto:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERDA DO OBJETO. REJEITADA.
DIREITO A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO DEVIDAMENTE COMPROVADA
. (...) 2 -
O artigo 196, da Constituição Federal assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 3. - Restou devidamente comprovada a necessidade de urgência da cirurgia oftalmológica
. 4. -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento (Tema 793) que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.
Tal direcionamento pode ser realizado, inclusive em fase de cumprimento de sentença. Entendimento do c. STJ
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060190005276, Relator : JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022) (destaquei).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo Município de Serra e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, montante que será revertido ao FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)